Tribunal: STJ
Processo: 0206894-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009433 - MG (2025/0206894-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROGERIO DOUGLAS MENDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52300634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:49:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: aa289150-8d30-443e-a09e-982878e7b60b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009433 - MG (2025/0206894-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROGERIO DOUGLAS MENDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROGERIO DOUGLAS
MENDES DA SILVA contra a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente o
impetrado em seu favor, assim ementada (fl. 50):
writ
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESVIRTUAMENTO DO USO DO WRIT. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO CABÍVEL AINDA EM CURSO NA ORIGEM. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO
DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A
DECISÃO SE MOSTRA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA
DOS VEREDICTOS. OBSERVÂNCIA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DOSIMETRIA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Writ indeferido liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, em não
havendo retratação da decisão ora combatida, a submissão do presente feito a
julgamento pela Turma deste egrégio Tribunal, para que seja seja concedida a ordem e
reformado o acórdão que manteve a decisão do Conselho de Sentença e,
consequentemente, a condenação do paciente. Subsidiariamente, requer a valoração
neutra do vetor “circunstâncias do delito”, eis que valorado o argumento em repetição
(bis in idem) com a agravante prevista no art. 61, II, “I”, do CP, devendo ser a pena
(fl. 73).
base reduzida
Documento eletrônico VDA51154872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/10/2025 09:29:28
Código de Controle do Documento: 3ada5ed0-766e-4d4b-84b0-c7f6dfb32565

É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes
em decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, sem rebater o
fundamento principal, que ensejou o indeferimento liminar do
decorrente do fato
writ,
de ser inadmissível a impetração que pretende revisar condenação transitada em
julgado.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA51154872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/10/2025 09:29:28
Código de Controle do Documento: 3ada5ed0-766e-4d4b-84b0-c7f6dfb32565

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.009.433 / MG
Número Registro: 2025/0206894-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00114858020228130521 10000232866319002 10000232866319003 114858020228130521
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ROGERIO DOUGLAS MENDES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: MARLON JÚLIO PIO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROGERIO DOUGLAS MENDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA52266630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 7b086eb0-fb7c-4eba-95bd-cf2eb6ce8a34

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 7b086eb0-fb7c-4eba-95bd-cf2eb6ce8a34